Tribunal: STF
Processo: Rcl 37858
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bruno Diniz Antonini, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1.0000.19.055113-5/002.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao negar conhecimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática, declarou que a decisão do Juízo de origem agravada, referente à gratuidade judiciária, seria mero despacho irrecorrível, tendo incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, por afastar a incidência do disposto nos artigos 373, §1º, 927 e 1015, IX, do CPC. 
    Aduz a desconsideração às decisões do Superior Tribunal de Justiça “que fazem parte do rol de RECURSOS REPETIVOS, decididos em plenário em autos do Resp. 169.6396-MT/STJ, Resp. 174520-MT/STJ, e quanto ao a ilegalidade das decisões monocráticas, o que foi decidido, fundamentadamente em autos Resp. 1729.110-CE/STJ, todos conhecidos transitado em julgado, obrigado a respeitar (ENFAN 927) desde 15/04/2019, obrigatório acatar” (eDOC 1, p. 20).
    Em informações prestadas, a Desembargadora do Tribunal reclamado sustentou que “o Agravo de Instrumento foi inadmitido por dois fundamentos: a) o de que o comando judicial originalmente recorrido não possui conteúdo decisório (intimação para apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência alegada); b) de que o Instrumento teria sido protocolado após o fim do prazo recursal” (eDOC 26, p. 3).
    Em 4.12.2019, o reclamante peticionou nos autos para reafirmar as “demonstradas omissões, nulidades, ilegalidades das pretensões dos Ilustres Reclamados” (eDOC 33, p. 3) e para reiterar o pedido liminar (eDOC 33). 
    Em 30.1.2020, a então patrona da causa renunciou ao mandado (eDOCs 40-41), situação que foi regularizada em 2.4.2020 (eDOCs 46/47).
    A parte beneficiária deixou de apresentar contestação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação constitucional, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO PREENCHIDAS CONFORME SE EXTRAI DOS ARTS. 988 E 992 DO CPC/2015, BEM COMO DO ART. 102, INCISO I, “L”, DA CF/88. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 49, p. 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional). Confira-se: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” (Grifei)
    No caso, infere-se, da confusa petição inicial, que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10 desta Corte ao negar provimento ao agravo interno (eDOC 13) – interposto contra decisão que, monocraticamente, não conheceu o agravo de instrumento que visava impugnar o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária (eDOC 11) – afastando assim a incidência do disposto nos artigos 373, §1º, 927 e 1015, IX, do CPC, sem, contudo, declarar-lhe expressamente a inconstitucionalidade. Confira-se o teor do acórdão reclamado:
    “Assevero que, após interposição do recurso, ante a ocorrência da preclusão consumativa, resta inviabilizada eventual emenda às razões inicialmente trazidas, salvo nas hipóteses legalmente previstas (v.g. art. 1.024, §4º, do CPC). 
    Quanto ao mérito do Agravo Interno, vejo que a confusa peça recursal se limita a fazer considerações genéricas e vagas sobre a necessidade de reforma do decisum impugnado pelo Instrumento de nº 1.0000.19.055113-5/001. 
    Ressalto que o recurso foi inadmitido por dois fundamentos: a) o de que o comando judicial originalmente recorrido não possui conteúdo decisório (intimação para apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência alegada); e b) de que o Instrumento teria sido protocolado após o fim do prazo recursal. 
    Todavia, não há, nas razões recursais, impugnação específica da Decisão Monocrática contra a qual o presente recurso foi interposto, senão a afirmação de que: 
    “(...) o agravo de instrumento foi oposto contra despacho com carga decisória proferida em 20/05/2019, não existe razão para este juízo entender que existe preclusão temporal, face ao despacho anterior de 28/03/2019, inclusive sem publicar, também nulo e ilegal, que não tem efeito jurídico de formar coisa julgada.” (doc. 01). 
    Todas as demais afirmações do Agravo Interno tratam de questões não especificamente tratadas na Decisão Monocrática impugnado. Ora, evidentemente a afirmação de que o recurso está tempestivo e foi interposto contra decisão recorrível, sem a impugnação específica dos fundamentos levantados na Decisão Monocrática, conduz ao necessário reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal. 
    Transcrevo, para fins de elucidação, os fundamentos apontados na decisão ora objurgada: 
    Primeiramente, ressalto que o comando da decisão recorrida não possui caráter decisório, o que faz com que seja inviável o conhecimento do recurso em relação a tal determinação, nos termos do art. 203, §3º c/c art. 1.001, ambos do CPC. Vejo, nesse sentido, que o próprio Recorrente chega a apontar que a determinação para a apresentação de documentos que corroboram a alegada hipossuficiência tão somente seria uma “AMEAÇA [de] indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária”, o que, decerto, não apresenta qualquer conteúdo decisório. Em sendo assim, entendo que o decisum objurgado possui natureza de mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do que prevê o art. 1.001, do CPC. Nesse sentido, cumpre-me esclarecer que os despachos, conforme ressalta a doutrina, são “ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo”, e visam “unicamente à realização do impulso processual, sem causar nenhum dano ao direito ao interesse das partes” (THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. Volume 1. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 503-504). Ressalto, que o próprio Agravante, na petição em que requer a reconsideração da decisão, chega se referir à determinação vergastada como “despacho” (doc. 17). Com tais considerações, inviável o conhecimento do presente recurso. Ademais, pondero que, mesmo se superada a referida questão, o recurso não poderia ser conhecido, haja vista sua manifesta intempestividade. Evidentemente, por não possuir o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, diversamente do que ocorre em relação aos Embargos de Declaração (art. 1.026, CPC), os pedidos de reconsideração, quando não acolhidos (quando a decisão apenas reitera o decisório anterior), não renovam o prazo para a interposição de recurso contra a deliberação do Juízo que gerou a irresignação. Sob tal perspectiva, entendo que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do presente Agravo de Instrumento teve início em 28/03/2019 (data em que o ora Recorrente teve ciência da deliberação do Juízo a quo e peticionou nos autos requerendo sua reconsideração), o que torna intempestivo o presente recurso, interposto apenas em 24/05/2019. Em que pese a ausência de confirmação da ciência eletrônica de tal decisão, a data em que o próprio Autor, ora Agravante, compareceu aos autos e peticionou requerendo a reforma da “decisão” inicial, deve ser reconhecida como data de início do prazo recursal, por ser inequívoca sua ciência acerca do despacho impugnado. 
    Por todo o exposto, em razão da evidente ausência de dialeticidade recursal, DEIXO DE CONHECER DO AGRAVO INTERNO.” (eDOC 13, pp. 3-5) (Grifei)
    Da leitura do trecho destacado, verifico que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do reclamante, porquanto destituído de caráter decisório o ato impugnado, tratando-se de despacho de mero expediente, e intempestivo o recurso.
    Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade dos artigos 373, §1º, 927 e 1015, IX, do CPC, ainda que implicitamente. 
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Ademais, ressalto que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente